Tribunal: TJSP
Processo: 9000156-24.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000156-24.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante AILTON
VIEIRA BISPO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000156-24.2019.8.26.0047 -Voto no 36636
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000156-24.2019.8.26.0047 VOTO no 36.636
COMARCA: Assis
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 750.967
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: AILTON VIEIRA BISPO
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que promoveu o sentenciado
AILTON VIEIRA BISPO ao regime semiaberto.
Sustenta que o sentenciado não possui mérito
subjetivo necessário para a progressão. Subsidiariamente, postula que
ao menos seja determinada a realização de exame criminológico, para
aferição das condições subjetivas necessárias à progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000156-24.2019.8.26.0047 -Voto no 36636
3
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o sentenciado
foi regredido ao regime fechado na data de 17/07/2020.
Assim, alterada a situação carcerária do agravado, o
pedido perdeu seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora